Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LIMINAR. REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO. INCABÍVEL.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo formulado em contrarrazões não merece conhecimento, uma vez que requerido por meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal.
2. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
3. Os alimentos provisórios são fixados à luz do espelho fático e do caderno probatório apresentado pela parte autora. O contraditório é facultado ao réu na forma diferida ou a posteriori. Logo, uma vez presentes os requisitos da plausibilidade do direito e perigo na demora, de rigor a concessão da medida liminar para a concessão de alimentos provisórios, nos termos da lei.
4. O arbitramento da obrigação alimentar deve observar ao disposto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil: “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada”.
5. Cotejada a necessidade do menor com o fato que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem.
6. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.